Tribunal: STF
Processo: HC 232481
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2023, por Carlos Alberto Alves, advogado, em benefício de Ciro Batista dos Santos, contra decisão pela qual o Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 28.8.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 849.572/SP:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CIRO BATISTA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2176539- 78.2023.8.26.0000).



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi parcialmente conhecida e, na extensão, indeferida.



    A defesa alega: a) inovação da autoridade coatora; b) paciente é pai e responsável financeiro de 3 filhos; c) condições pessoais favoráveis; e d) ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 25-28): (...)



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da quantidade da droga apreendida e do risco concreto de reiteração delitiva. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 13).



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que, “não obstante a flagrante ilegalidade da decisão denegatória do pedido liberatório em audiência de custódia, o eminente Desembargador entendeu por bem indeferir o pedido, mantendo o cerceamento do direito de liberdade do Paciente, sendo oportuno asseverar que a decisão do ilustre Desembargador, não só manteve o ato ilegal do julgador singular, mas, também, inovou quanto à questão da ilegalidade, uma vez que a decisão da referida Autoridade Coatora careceu do mínimo de fundamento, fato este que maculou diametralmente o que dispõe o Art. 93, IX da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Menciona que “o Paciente é pessoa íntegra, tecnicamente primário, já que suas contravenções a maioria delas, ocorreram a mais 5 anos e parte delas foram arquivadas, é pessoa honesta e voltada para o trabalho, possui profissão, (declaração em anexo) e possui residência fixa, (conforme comprovante em anexo)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que, “além de preencher os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade, não restam atendidos os pressupostos legais para a sustentação da prisão cautelar, uma vez que ausentes os elementos reais e concretos indicativos da necessidade de segregação do Paciente, razão pela qual a concessão da liberdade provisória ao Paciente é medida que se impõe, até mesmo por que as decisões denegatórias de seu direito, restam claramente maculadas pela ilegalidade, abusividade, desproporcionalidade e carecedoras de fundamentos legais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a negativa da liminar limita-se única e exclusivamente em dizer que o Paciente deve ficar no cárcere pelo motivo de ter sido achado quantidade expressiva de drogas, pela gravidade do crime e pela probabilidade de reiteração da conduta, circunstâncias que faz presumir, ser ele o autor do crime, ou seja, não há qualquer menção a essas circunstâncias, que, aliás, são meras suposições, e sendo assim não podem servir de apoio para a prisão cautelar do Paciente se não forem acompanhadas de outros elementos que justifique sua segregação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que “a quantidade de drogas encontrada em não é nada expressiva. Sabe-se que a quantidade de droga não deve ser analisada, pois, o que caracteriza o crime de tráfico é a destinação do tóxico para a venda, fato que não se comprova nos autos em relação ao Paciente e sim ao corréu” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O recebimento e processamento da presente ordem de habeas corpus em caráter de urgência, conforme fundamento apresentados;



    b) A concessão da medida liminar, com a superação da Súmula 691 do Egrégio STF, uma vez presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente em razão do indeferimento liminar do Habeas Corpus no STJ, para o fim de substituir a prisão preventiva mantida pela Autoridade Coatora, por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e com autorização para trabalho, nos termos que a lei prevê;



    c) No mérito, seja confirmada a liminar, mantendo-se a substituição requerida, pelos seus fundamentos” (fls. 2, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se realçar o que se apresenta na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de julho de 2023, por volta das 11h, na Rodovia Prefeito Quintino de Lima, 1, prox. Claudio Manoel da Costa, Jardim Conceição, na cidade de Araçariguama/SP e comarca de São Roque/SP, CIRO BATISTA DOS SANTOS, qualificado às fls. 11/12, e FELIPE AUGUSTO DE CAMPOS SILVA, qualificado às fls. 13/14, transportavam, para comercialização a terceiros, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 35,42gg (massa líquida), 63 (sessenta e três) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, pesando aproximadamente 8,32g (massa líquida), e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 22,25g (massa líquida), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21/22, auto de constatação preliminar de fls. 17 e laudo químico-toxicológico de fls. 131/133.



    Segundo consta, na data e local dos fatos, os denunciados transportavam, para fins de traficância, as porções de substâncias entorpecentes acima descritas. 



    Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local, visualizaram um veículo VW FOX, cor preta, parado às margens da rodovia e ocupado por dois indivíduos. Ao se aproximarem do veículo, os policiais viram que o indivíduo que estava no banco do passageiro, posteriormente identificado como FELIPE AUGUSTO DE CAMPOS SILVA fazia uso de cocaína. 



    Durante a abordagem, os policiais pediram que FELIPE, bem como o indivíduo que estava no banco do motorista, identificado como CIRO BATISTA DOS SANTOS, saíssem do carro. Na busca no interior do veículo, os policiais localizaram no assoalho, do lado do banco do passageiro dianteiro, uma sacola plástica contendo 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, 63 (sessenta e três) pedras de crack e 11 (onze) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 15,00 que estava na sacola e também uma cédula de R$ 5,00 enrolada em forma de canudo, que estava sendo utilizada por FELIPE para o uso da cocaína. Questionados pelos policiais, FELIPE disse que pegou as drogas como favor para um tal de ‘Cotia’ e CIRO alegou que estava no bar quando foi chamado por FELIPE para buscarem as drogas.



    A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas (em invólucros separados, prontos para a venda), o valor em dinheiro localizado, bem como as demais circunstâncias do fato, demonstram que os denunciados se dedicavam ao espúrio comércio de entorpecentes. 



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, CIRO BATISTA DOS SANTOS, qualificado às fls. 11/12, e FELIPE AUGUSTO DE CAMPOS SILVA, qualificado às fls. 13/14, como incursos no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06” (fls. 2-4, 
e-doc. 3).



    6. Em 8.7.2023, o juízo do Foro Plantão da comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante de Ciro Batista dos Santos em preventiva, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial. 
Assentou-se na decisão:



    “Observo que não ficou demostrado qualquer ilegalidade no momento da prisão, tampouco há notícia de abuso ou excesso na ação policial, bem como foi respeitado o prazo de comunicação da prisão. O flagrante mostra-se formalmente em ordem, eis que foram devidamente observadas as regras procedimentais dispostas nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 50 da Lei 11.343/2006. Presentes, também, o Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente. No mais, embora os fatos narrados na comunicação de prisão em flagrante mereçam apuração mais acurada, neste momento não é possível descartar, de plano, a existência do delito, além de existirem suficientes indícios de autoria delitiva e provas da existência do crime, conforme se depreende das oitivas testemunhais coligidas na fase policial. Segundo relato dos policiais que realizaram a prisão, os custodiados se encontravam dentro de um veículo VW Fox, de cor preta, parado às margens da rodovia e que ao se aproximarem observaram que os custodiados faziam uso de cocaína. Ao realizar a abordagem, solicitaram que saíssem do veículo, realizaram a busca e encontraram no assoalho do lado do banco do passageiro dianteiro uma sacola plástica contendo 58 porções de cocaína, 63 pedras de crack, 11 porções de maconha, a quantia de R$ 15,00, bem como a importância de R$ 5,00 enrolada em forma de canudo que estava na mão de Felipe, sendo utilizada para o uso de cocaína. Anotaram, também, que os Custodiados informaram que pegaram a droga em uma residencia da rua dos Palmares. 



    (...) com relação ao Custodiado Ciro Batista dos Santos, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva. Considerando a grande quantidade de droga e sua diversificação e, ainda, considerando que o Custodiado não possui bons antecedentes. (...)



    Com relação ao custodiado CIRO BATISTA DOS SANTOS, converto sua prisão em flagrante, em preventiva. Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2176539-78.2023.8.26.0000. Consta do voto condutor do acórdão, prolatado pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho:



    “Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida (...)



    Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.



    Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade dos delitos, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva. (...)



    Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a liberdade do paciente representa.



    É de se destacar que eventuais condições subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos.



    Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram ‘coragem’ para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente



    Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em comento” (fls. 8-10, e-doc. 12).



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva, considerando o modus operandi, qual seja, o paciente e o corréu “transportavam, para comercialização a terceiros, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 35,42gg (massa líquida), 63 (sessenta e três) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, pesando aproximadamente 8,32g (massa líquida), e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 22,25g (massa líquida), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21/22, auto de constatação preliminar de fls. 17 e laudo químico-toxicológico de fls. 131/133”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de novas medidas cautelares diversas, não sendo adequado cogitar de contrariedade  
ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, como alegado pelo impetrante. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.234-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.999-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, 
DJe 15.6.2023).



    9. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    11. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância na qual tramita o questionamento repetido na presente ação. 



    12. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora